Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO DO NOME DO RÉU NOS ASSENTAMENTOS DO PROCESSO. AFASTAMENTO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO AUTOR. AFASTAMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS COM DOCUMENTOS DO CLIENTE. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DOBRA PENAL (ART. 42 CDC). DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Afasta-se a alegação de carência de interesse recursal do autor, quando a leitura do julgado é clara a evidenciar que ele não se sagrou vencedor de todos os pedidos que integravam a sua pretensão e que sua apelação é dirigida à reforma do julgado para perseguir apenas o deferimento dos pedidos em que foi derrotado.
2. Verificada que a intenção do réu, longe de tentar discutir sua identidade ou legitimidade para figurar no polo passivo, é apenas a de corrigir a sua denominação nos assentamentos do processo, descabida a discussão sobre inovação recursal, devendo ser autorizada a modificação.
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
4. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o CDC e, na hipótese de contratação fraudulenta, no art. 17 do CDC (consumidor equiparado – bystander).
5. A cobrança indevida de valores, apoiada em contratos fraudulentos, cuja nulidade somente fora reconhecida por sentença, constitui erro justificável a impedir a aplicação da dobra penal, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Reconhecida a contratação fraudulenta e declarada a inexistência de contrato de mútuo a vincular o consumidor, os parâmetros de atualização de valores a serem restituídos devem seguir as regras aplicáveis às situações envolvendo atos ilícitos, no âmbito da responsabilidade extracontratual, notadamente a observância dos enunciados sumulares n.o 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O desconto indevido de valores diretamente nos proventos de aposentadoria do cidadão, por força de um contrato fraudulentamente contratado a sua revelia, garante azo à condenação dos responsáveis ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.
9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.